Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-80.2010.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000292-80.2010.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, IURY ANDRADE BORGES

APELADO: HERCULANA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ARTIGO 19 DO ADCT. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cansanção contra sentença que condenou o ente ao pagamento de salários retidos e verbas constitucionais (décimo terceiro salário e férias) a servidora admitida na administração pública antes da Constituição Federal de 1988.

II. Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição total da pretensão; (ii) saber se o vínculo da autora é nulo por ausência de concurso público; (iii) saber se a autora tem direito às verbas remuneratórias cobradas e a quem incumbe o ônus de provar o respectivo pagamento; (iv) saber se houve litigância de má-fé e cobrança indevida por parte da autora.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição total decorrente da mudança de regime jurídico afasta-se, aplicando-se ao caso a regra do Decreto n.º 20.910/1932, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

4. A autora, admitida em 1983, preenche os requisitos do artigo 19 do ADCT, o que lhe assegura a estabilidade excepcional e afasta a tese de nulidade contratual por ausência de concurso público.

5. Reconhecido o vínculo válido e a prestação do serviço, são devidas as verbas constitucionais pleiteadas, como férias com o terço legal e décimo terceiro salário, garantias sociais extensíveis aos servidores públicos (CF/1988, art. 39, § 3º).

6. Incumbe à administração pública o ônus probatório de demonstrar o regular pagamento de salários e verbas devidas aos seus servidores, encargo do qual o município réu não se desincumbiu.

7. Não se configura litigância de má-fé nem incide a sanção civil de restituição em dobro (CC, art. 940), visto que a autora limitou-se a exercer o seu direito de ação para cobrar verbas de natureza alimentar inadimplidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 19; CF/1988, arts. 5º, XXXV, 7º, VIII e XVII, 37, II, e 39, § 3º; CPC, arts. 80, 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, e 373, II; CC, art. 940; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação / Remessa Necessária nº 8000253-93.2020.8.05.0078, Relª. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 13.09.2023; TJBA, Apelação / Remessa Necessária nº 0000985-47.2014.8.05.0168, Relª. Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 14.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação n.º 0000292-80.2010.8.05.0046
, oriundos da comarca de Cansanção, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO
, e como recorrida
HERCULANA MARIA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.